Tribunal: TJPA
Processo: 0002118-49.2014.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002118-49.2014.8.14.0015

RECORRENTE: RODRIGO SARGES LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS
: TESE REJEITADA.

1. É cediço que reconhecimento de pessoas ou coisa é o meio de prova que visa a obter a identificação de pessoa ou coisa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. O reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova. Sua realização poderá ocorrer na fase inquisitiva, quando houver necessidade, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial que presidiu, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. É possível também em juízo, durante a fase de instrução, formando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador na sentença.

2. Portanto, para que se repute válido o reconhecimento pessoal ou de coisa (quer seja na fase investigativa ou na instrução do processo), imprescindível que sejam seguidos os procedimentos legais.

3. Neste sentido, a 6ª- SEXTA TURMA do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886 SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual “a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.”

4. No caso dos autos, observo que não há qualquer irregularidade nos autos de reconhecimento elaborados durante a instrução processual capaz de macular a decisão ora atacada, a qual, não considerou apenas tal prova como suficiente para demonstrar os indícios necessários de autoria delitiva, como, principalmente, alicerçou seu posicionamento nos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, os quais apontam, inequivocadamente, para o ora apelante como o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima José Gabriel Nascimento Alves.

5. Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção - “distinguishing” - em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

6. Tese preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO A ARRIMAR A AUTORIA DELITIVA. NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO
: IMPROCEDENTE.

1. Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o caput do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

2. Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio in dubio pro societate, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

3. Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

4. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Precedentes.

5. Na hipótese, verifica-se que as provas disponíveis nos autos são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria suficientes a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em impronúncia do ora recorrente por insuficiência de provas.

6. Por conseguinte, verifico o fumus comissi delicti (existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo a quo, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri, havendo indicativos suficientes de que o ora recorrente tenha participado da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

7. Nesta esteira, a tese defensiva de absolvição, com fulcro no artigo 415 do Código de Processo Penal, sob o manto da ausência de comprovação da autoria do crime, não merece agasalho, neste momento, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do judicium accusationis se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente não seria, de fato, o autor dos disparos, o que não se pode definir no momento.

8. Sentença de pronúncia mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
o presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 06 de maio de 2024 a 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RODRIGO SARGES LIMA
, por intermédio de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que o pronunciou para ser submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio duplamente qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 18108910, que no dia
13/02/2014
, por volta das 20h00min, em via pública, na Travessa Grão Pará, esquina com a Rua Princesa Leopoldina, Bairro Imperador, no município de Castanhal/PA, o acusado
Rodrigo Sarges Lima
, vulgo “Negão”, ora recorrente, em concurso com outro indivíduo não identificado, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima
José Gabriel Nascimento Alves
, causando-lhe a morte, conforme consta na
Certidão de Óbito
e
Termo de Reconhecimento de Cadáver
, acostados aos autos.

Segundo consta, a vítima encontrava-se na via pública anteriormente nominada, às proximidades de sua residência, quando o ora recorrente dela se aproximou montado em uma
motocicleta FAN
,
preta
, dirigida por um homem que não foi identificado pela Polícia, sacou uma
arma de fogo
de sua cintura e, imediatamente, efetuou disparos contra a vítima, atingindo-a na
boca
e no
pescoço
.

O episódio delitivo foi presenciado pelo padrasto da vítima,
Carlos dos Passos Carvalho
, o qual se encontrava próximo do local do crime, em frente a um comércio. Ao ouvir os disparos, a testemunha voltou-se para olhar o que estava acontecendo, momento em que viu os dois assassinos montados em uma motocicleta FAN, preta, sendo que ambos usavam capacete. A mencionada testemunha reparou que o condutor do veículo era moreno, magro e baixo, enquanto o franco-atirador era alto, branco e magro, e estava com a viseira do capacete levantada, de forma que foi possível ver o seu rosto.

A referida testemunha correu para a esquina da rua onde a vítima jazia ao solo, mas já a encontrou agonizando.

A ação criminosa também foi presenciada pela mãe,
Wanda
, e pela irmã da vítima,
Vanessa
, vez que ambas estavam na janela de sua residência e, ao ouvirem os disparos, correram para a rua, de forma que ainda puderam visualizar os homicidas fugindo do local do crime.

As duas mulheres ainda viram o atirador, carona da moto, ainda em posse da arma de fogo, dizendo:
“menos um”
(textuais).

As testemunhas descreveram com riqueza de detalhes os aspectos físicos do assassino, pois ele estava com a viseira do capacete levantada, tendo sido reconhecido o acusado
Rodrigo Sarges Lima
, vulgo “Negão”, ora recorrente, como sendo o autor dos disparos que ceifaram a vida do ofendido
José Gabriel Nascimento Alves
.

De acordo com as testemunhas, a motivação do delito seria por conta de ciúmes que o acusado, ora recorrente, nutria de sua namorada
Ana Paula do Nascimento
, com a vítima, pois a jovem comumente telefonava para José Gabriel.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, Rodrigo Sarges Lima negou conhecer a vítima, mas reconheceu que na semana do crime, após uma ligação feita para o telefone de sua namorada, veio a discutir com a vítima, via telefone, por motivos de ciúmes.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30/01/2015
, ID 18108912, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
07/08/2023
, ID 18108997.

Irresignada, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em
02/10/2023
, ID 18109009.

Em suas
razões recursais
, ID 18109009, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade do reconhecimento de pessoa
, por inobservância do procedimento previsto no
artigo 226 do Código de Processo Penal
. No
mérito
, postulou pela
impronúncia
do ora recorrente, não havendo provas hígidas e suficientes a demonstrar a autoria do delito, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, seja reconhecida a sua
inocência
e sua consequente
absolvição
, nos termos do
artigo 415, inciso II, do mesmo diploma legal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18109011, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 18182587, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a pronúncia do ora recorrente.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RODRIGO SARGES LIMA
, por intermédio de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que o pronunciou para ser submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio duplamente qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 18109009, a defesa requereu,
preliminarmente
, o reconhecimento de
nulidade do reconhecimento de pessoa
, por inobservância do procedimento previsto no
artigo 226 do Código de Processo Penal
. No
mérito
, postulou pela
impronúncia
do ora recorrente, não havendo provas hígidas e suficientes a demonstrar a autoria do delito, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, seja reconhecida a sua
inocência
e sua consequente
absolvição
, nos termos do
artigo 415, inciso II, do mesmo diploma legal
.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS
:

Adianto, todavia, que a tese preliminar ora perfilada merece ser
rejeitada
. Explico.

É cediço que
reconhecimento de pessoas
ou coisa é o meio de prova que visa a obter a identificação de pessoa ou coisa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. O reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova. Sua realização poderá ocorrer na fase inquisitiva, quando houver necessidade, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial que presidiu, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. É possível também em juízo, durante a fase de instrução, formando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador na sentença.

Vejamos o que dispõe o
artigo 226 do Código de Processo Penal
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Portanto, para que se repute válido o
reconhecimento pessoal
ou de coisa (quer seja na fase investigativa ou na instrução do processo),
imprescindível
que sejam seguidos os procedimentos legais.

Neste sentido, a
6ª-
Sexta Turma
do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886 SC
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual
“a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.”

Para melhor compreensão da matéria, trago à baila trecho do referido julgado,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade,
a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e
,
portanto
,
não pode servir de lastro para sua condenação,

ainda que confirmado
,
em juízo
,
o ato realizado na fase inquisitorial
,
a menos que outras provas, por si mesmas
,
conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. (...).
(STJ – HC 598.886 SC 2020/0179682-3, Relator (a): Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

No caso dos autos, foi produzido o
Auto de Reconhecimento por Fotografia
, ID 18108906, pág. 02, realizado pela testemunha
Carlos dos Passos Carvalho
, padrasto da vítima, que compareceu perante a autoridade policial, e
“RECONHECEU COM FIRMEZA E SEGURANÇA, SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDAS, a fotografia do nacional RODRIGO SARGES LIMA, como sendo a pessoa branca, magra, alta, que estava na garupa da motocicleta tipo FAN de cor PRETA, que de posse de uma arma de fogo efetuou dois disparos na vítima, JOSÉ GABRIEL NASCIMENTO ALVES, fato ocorrido no dia 13-02-2014, por volta das 20h, em via pública, na Rua Grão Pará, no Bairro Imperador. (...)”
.

Não obstante, foi igualmente elaborado o
Auto de Reconhecimento Pessoal
, ID 18108906, pág. 14, feito pela testemunha
Vanessa Maria Alves Lira
,
“a qual, após indicar as características dos indivíduos autores do crime de homicídio que vitimou seu irmão, dentre as diversas pessoas enfileiradas na sala de reconhecimento, a reconhecedora demonstrada, RECONHECEU COM FIRMEZA E SEGURANÇA, SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDAS, o nacional RODRIGO SARGES LIMA, como sendo a pessoa de cor branca, magra, alta, que estava na garupa da motocicleta tipo FAN de cor PRETA, que de posse de uma arma de fogo efetuou dois disparos na vítima, JOSÉ GABRIEL NASCIMENTO ALVES, fato ocorrido no dia 13-02-2014, por volta das 20h, em via pública, na Rua Grão Pará, no Bairro Imperador, ressaltando que estava em frente de sua casa quando viu os dois indivíduos passando na referida motocicleta, sendo que RODRIGO estava na garupa portando uma arma de fogo e ao passar pela reconhecedora guardou a arma na cintura e disse, TEXTUAIS: “MENOS UM”. Acrescenta ainda que o RODRIGO estava de capacete preto, mas estava com a viseira aberta e por isso teve total condições de o reconhecer. Quanto ao condutor da motocicleta, não tem condições de reconhece-lo, pois não prestou atenção nele, tendo prestado atenção apenas no garupa da motocicleta, pelo fato de este ter sido o autor dos disparos. (...).”

Em acréscimo, consta nos autos o
Auto de Reconhecimento Pessoal
, ID 18108907, pág. 04, efetivado pela testemunha
Wanda do Socorro Nascimento Alves
, que após indicar as características dos autores do crime de homicídio que vitimaram o seu filho, dentre as diversas pessoas enfileiradas na sala de reconhecimento,
“RECONHECEU COM FIRMEZA E SEGURANÇA, SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDAS, o nacional RODRIGO SARGES LIMA, como sendo a pessoa de cor branca, magra, alta, que estava na garupa da motocicleta tipo FAN de cor PRETA, que de posse de uma arma de fogo efetuou dois disparos na vítima, JOSÉ GABRIEL NASCIMENTO ALVES, fato ocorrido no dia 13-02-2014, por volta das 20h, em via pública, na Rua Grão Pará, no Bairro Imperador, ressaltando que estava em frente de sua casa quando viu os dois indivíduos passando na referida motocicleta, sendo que RODRIGO estava na garupa portando uma arma de fogo e ao passar pela reconhecedora guardou a arma na cintura e disse, TEXTUAIS: “MENOS UM”. Acrescenta ainda que o RODRIGO estava de capacete preto, mas estava com a viseira aberta e por isso teve total condições de o reconhecer. (...).”

Com efeito, observo que
não há qualquer irregularidade
no referido auto capaz de macular a decisão ora atacada, a qual, não considerou apenas tal prova como suficiente para demonstrar os indícios necessários de
autoria delitiva
, como, principalmente, alicerçou seu posicionamento nos
depoimentos testemunhais
,
produzidos em juízo
, os quais apontam, inequivocadamente, para o ora apelante como o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima
José Gabriel Nascimento Alves
.

Senão vejamos:

“(...).
Autoria
: No que toca à
autoria delitiva

está evidenciado nos autos elementos de prova que apontam para o réu
. Confira-se:
VANESSA MARIA ALVES LIRA
disse que estava em casa com a sua mãe e escutou dois tiros e saiu,
quando ele passou com um rapaz moreno dirigindo
,
que o reconheceu pela viseira do capacete preto da taurus
,
que estava levantada
,
que viu ele guardando a arma
,
que o carona
,
de trás estava com camisa branca listrada
,
que havia uma rixa entre a vítima e o acusado
,
que a namorada do acusado mandava fotos para a vítima
,
que o acusado ligou e ameaçou a vítima
,
que marcaram um encontro
,
que a vítima foi
,
que o acusado não foi
,
que no mesmo dia a vítima foi morta
,
que a primeira vez que viu o acusado foi quando ele passou em cima da moto
,
que reconheceu o acusado quando ele foi preso
, que a vítima tinha 13 anos,
que na delegacia o reconheceu
,
que ele estava com a mesma blusa que usou para matar a vítima
, que não sabe de desentendimento da vítima com outras pessoas,
que viu o acusado na delegacia em torno de 6 a 7 dias depois dos fatos
,
que as pessoas chamadas a reconhecer o fizeram um por um
,
que haviam outras duas pessoas ao lado do acusado
.
CARLOS DOS PASSOS CARVALHO
narrou que estava na frente da sua casa quando ouviu dois tiros,
que avistou duas pessoas passando na motocicleta
, que o piloto estava com viseira baixa,
que o denunciado estava com a viseira levantada
, que encontrou a vítima agonizando,
que não conhecia o acusado
,
que o acusado passou e guardou a arma
,
que o acusado foi pego e estava usando a mesma camisa do dia do crime
,
que o reconheceu pelo rosto
,
que só havia o acusado na sala onde o reconheceu
,
que foi acompanhado da sua esposa
, que a Vanessa chegou depois.
WANDA DO SOCORRO NASCIMENTO ALVES
disse que viu eles passando na frente da sua casa depois que escutou dois tiros,
que escutou os dois tiros e saiu de casa para ver e viu o acusado de viseira abaixada e blusa listrada
,
que foi na delegacia e reconheceu o acusado
,
que na delegacia estava o acusado e outro
, que não prestou atenção no outro,
que estava com Carlos
,
que ambos reconheceram juntos
. (...).”
ID 18108997, págs. 02-03.
Grifei

Como se afere, não há dúvidas de que o ora recorrente
Rodrigo Sarges Lima
foi reconhecido pelas testemunhas como sendo um dos agentes que participaram da ação delitiva descrita na denúncia, mais especificamente como sendo a pessoa que efetuou os dois disparos de arma de fogo que atingiram a vítima e resultaram no seu óbito.

Curial ressaltar que o ora recorrente foi preso pouco após o acontecimento, usando a mesma camisa listrada que estaria vestindo no dia dos fatos, detalhe este indicado, de maneira harmônica e coesa, por todas as testemunhas que presenciaram a ocorrência do ilícito. Assim, não se mostra suficiente o álibi apresentado pelo ora apelante para lhe isentar da acusação ora apreciada, vez que o depoimento das testemunhas, colhido em sede policial, foi reprisado em juízo e ratificado pelas demais provas disponíveis nos autos.

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Dessa forma, urge destacar que, o
Auto de Reconhecimento Pessoal
, ID 18108906, pág. 14, feito pela testemunha
Vanessa Maria Alves Lira
, obedeceu as disposições constantes do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, não havendo falar em nulidade do referido ato.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar “quando houver necessidade”
,
ou seja
,
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
.
A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal
. 4.
Antes
,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante;

agora
,
evoluiu no sentido de exigir sua observância
,
o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal
.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade
,
ou seja
,
dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
.
Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria
.
Se a vítima é capaz de individualizar o agente
,
não é necessário instaurar a metodologia legal
. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6.
A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem
. A identificação do perfil na rede social “Facebook” foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC 721.963 SP 2022/0032518-5, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Na hipótese dos autos, não obstante a existência de eventual reconhecimento realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do CPP, que, inclusive, não teria sido repetido em juízo, há outros elementos de prova que foram colhidos no decorrer da investigação e da instrução criminal, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas e imagens do sistema de monitoramento do Detran. Assim, destaca-se que a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento tido como viciado, o que gera “distinguishing” com relação ao precedente supramencionado
. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 2.128.933 DF 2022/0149489-8, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se “determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários”. 3.
In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC
. 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC 724.859 SC 2022/0048027-3, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – ROUBO - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP) – IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM – CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS - APR: 00065947920138120029 MS 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator: Des.
Luiz Claudio Bonassini da Silva
, Data de Julgamento: 17/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES NECESSÁRIAS. ARTIGO 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

De fato,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou recentemente o entendimento de que as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal devem ser respeitadas para que o procedimento de reconhecimento fotográfico seja apto a identificar e fixar a autoria delitiva
.
Entretanto, o procedimento não foi o único meio probatório utilizado para o convencimento do magistrado e a consequente prolação da sentença condenatória
.
Condenação mantida
.
(TJ-ES - APR: 00044170720188080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA - RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP - ILICITUDE CONSTATADA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS AUTÔNOMAS - EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG - APR: 10480150215147001 Patos de Minas, Relator:
Franklin Higino Caldeira Filho
, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a subsunção do fato à norma penal, razão pela qual tenho por
rejeitar
a tese preliminar suscitada pela combatente defesa, ora debatida.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO A ARRIMAR A AUTORIA DELITIVA. NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO
:

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal
, o qual transcrevo:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o Juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...).
FUNDAMENTAÇÃO
: Finda a instrução e apresentadas as alegações finais cabe ao juiz sentenciante prolatar uma decisão de admissibilidade ou não da denúncia, tendo quatro opções: a pronúncia, quando se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja seu autor, conforme determina o artigo 413, do Código de Processo Penal; a impronúncia, quando não se convencer da existência do crime ou de indícios suficientes da autoria (art. 414, do CPP); a desclassificação, quando o juiz – em discordância com a denúncia ou queixa – se convencer da existência de crime diverso daquele da competência do Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 417, do mesmo Código; e, a absolvição sumária, quando provada a inexistência do fato, provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, na forma do disposto no artigo 415 da Lei Adjetiva Penal.
Materialidade
:
A materialidade do delito é certa
,
haja vista que nos autos consta a certidão de óbito
,
laudo de necropsia e laudo de levantamento do local do crime
.
Autoria
:
No que toca à autoria delitiva está evidenciado nos autos elementos de prova que apontam para o réu
. Confira-se:
VANESSA MARIA ALVES LIRA
disse que estava em casa com a sua mãe e escutou dois tiros e saiu, quando ele passou com um rapaz moreno dirigindo,
que o reconheceu pela viseira do capacete preto da taurus
,
que estava levantada
,
que viu ele guardando a arma
,
que o carona
,
de trás estava com camisa branca listrada
,
que havia uma rixa entre a vítima e o acusado
,
que a namorada do acusado mandava fotos para a vítima
,
que o acusado ligou e ameaçou a vítima
,
que marcaram um encontro
,
que a vítima foi
,
que o acusado não foi
,
que no mesmo dia a vítima foi morta
,
que a primeira vez que viu o acusado foi quando ele passou em cima da moto
,
que reconheceu o acusado quando ele foi preso
, que a vítima tinha 13 anos,
que na delegacia o reconheceu
,
que ele estava com a mesma blusa que usou para matar a vítima
, que não sabe de desentendimento da vítima com outras pessoas,
que viu o acusado na delegacia em torno de 6 a 7 dias depois dos fatos
,
que as pessoas chamadas a reconhecer o fizeram um por um
,
que haviam outras duas pessoas ao lado do acusado
.
CARLOS DOS PASSOS CARVALHO
narrou que estava na frente da sua casa quando ouviu dois tiros,
que avistou duas pessoas passando na motocicleta
, que o piloto estava com viseira baixa,
que o denunciado estava com a viseira levantada
, que encontrou a vítima agonizando, que não conhecia o acusado,
que o acusado passou e guardou a arma
,
que o acusado foi pego e estava usando a mesma camisa do dia do crime
,
que o reconheceu pelo rosto
,
que só havia o acusado na sala onde o reconheceu
,
que foi acompanhado da sua esposa
,
que a Vanessa chegou depois
.
WANDA DO SOCORRO NASCIMENTO ALVES
disse que viu eles passando na frente da sua casa depois que escutou dois tiros,
que escutou os dois tiros e saiu de casa para ver e viu o acusado de viseira abaixada e blusa listrada
,
que foi na delegacia e reconheceu o acusado
, que
na delegacia estava o acusado e outro
, que não prestou atenção no outro,
que estava com Carlos
,
que ambos reconheceram juntos
.
ANA PAULA DE SOUZA ROLIN
afirmou que não conhecia a vítima pessoalmente, que deram o seu número à vítima, que a vítima era a fim da depoente, que não deu esperanças à vítima, que só viu a vítima uma vez passando de motocicleta, que a vítima ligava, mandava mensagens, que Douglas passou o seu número para a vítima, que não mandou foto para vítima, que não teve contato pessoal com a vítima, que o acusado tinha uma moto uma fan, preta.
FRANCISCO CIRINO ROLIN JÚNIOR
afirmou que soube da morte da vítima pelo jornal, que o acusado afirmou a vítima que morreu tinha ameaçado ele, que a vítima dava em cima de sua irmã Ana Paula, que não conhecia a vítima, que o acusado dormiu na casa da sua irmã.
IRENE RODRIGUES DA SILVA
deu declaração de cunho abonatório de conduta do réu.
RODRIGO SARGES LIMA
alegou
que não matou a vítima
,
que estava na casa da sua namorada Ana Paula
,
que a vítima ligou para a sua namorada
,
que pegou o aparelho celular e questionou a vítima do porquê estava ligando para a sua namorada
,
que a vítima o ameaçou
,
que tinha uma fan preta com adesivos
,
que a vítima queria encontra-lo
,
mas não foi
, que foi prestar depoimento na delegacia.
Com base nas provas produzidas em audiência e demais constantes dos autos se pode afirmar que existem indícios mínimos de autoria delitiva
.
Há quadro fático probatório mínimo e suficiente para a admissibilidade da acusação que permite o direcionamento do julgamento da causa para o Tribunal do Júri
.
Os indícios mínimos de autoria estão demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados em juízo que corroboram e confirmam os depoimentos prestados em sede policial e corroboram ainda o auto de reconhecimento pessoal constante nos autos
. Há, portanto, a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, conforme disciplina o
art. 413 do Código de Processo Penal
. (...).
Sobre a qualificadora do §2º, II, do art. 121 do Código Penal, a acusação afirma a motivação do crime se deu por razão de ciúmes (em razão de várias ligações/conversações telefônicas da vítima com a namorada do Réu, em suposto flerte, o qual revidou e reagiu dessa forma, não aceitos pelo Réu, isto é, motivo fútil)
.
Sobre a qualificadora do §2º, IV, do art. 121 do Código Penal, a acusação afirma que o modo de execução do crime em que o acusado se valeu de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, já que estava desarmada e foi atingida de surpresa
. Vigora na fase de pronúncia o in dubio pro societate, e no caso há um conjunto mínimo de provas que direcionam para a responsabilidade penal do denunciado.
A investigação, neste caso, redundou em produção de provas a esse ponto, motivo pelo qual cabe pronunciar o réu
.
DISPOSITIVO
: Diante do exposto, considerando que o acervo probatório aponta minimamente indícios de autoria direcionados ao acusado,
PRONUNCIO
o réu
RODRIGO SARGES LIMA
como incurso na pena do
art. 121, §2º, II - fútil já que cometido por razões de ciúme e IV - recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que estava desarmada e foi atingida de surpresa
, do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. (...).”
ID 18108997.
Grifei

Como sabido, nesse estágio processual vigora o
princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao
princípio do juiz natural
.

Assim, a
pronúncia
é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua
materialidade
.

Quanto à
autoria
, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIREITO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados
. 2.
É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa
. 3. (...).
(STJ – AGInt no REsp: 1.744.688/MS 2018/0130242-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS INÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. (...). II –
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1º, do CPP. Precedentes
. III – (...).
(STJ – AgRg no HC: 483.918/PI 2018/0333207-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
. 2.
Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - “in dubio pro societate” - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença
. 3.
A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 644.837/RO 2021/0041373-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2021).
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do fato
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos
depoimentos testemunhais
colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00171/2014.000573-5
, ID 18108905, págs. 06-07, pelo
Termo de Reconhecimento de Cadáver nº 178/2014 IML
, ID 18108905, pág. 10, pela
Certidão de Óbito
, ID 18108905, pág. 11-12, pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal nº 10719/2014
, ID 18108911, págs. 02-04, o qual atestou o óbito da vítima em decorrência de
“ferimentos por projeteis de arma de fogo”
, pelo
Laudo de Levantamento de Local com Cadáver nº 56/2014
, ID 18108911, págs. 07-08, e
Relatório Fotográfico
, ID 18108911, págs. 09-11.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para apontar o ora apelante como um dos participantes da ação delitiva que resultou no falecimento da vítima
José Gabriel Nascimento Alves
, os quais constam da
sentença de pronúncia
colacionada acima, razão pela qual peço vênia para não transcrever novamente.

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria suficientes
a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que
não se trata de um juízo de certeza
, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo que se falar em
impronúncia
do ora recorrente por
insuficiência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri, havendo indicativos suficientes de que o ora recorrente tenha participado da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, a
tese defensiva
de
absolvição
, com fulcro no
artigo 415 do Código de Processo Penal
, sob o manto da
ausência de comprovação da autoria do crime
,
não merece agasalho
, neste momento, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente não seria, de fato, o autor dos disparos, o que não se pode definir no momento.

Com efeito, a solução adequada é a pronúncia do ora recorrente, deixando para o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DEVIDAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA A SER JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constata-se no caso em apreço, que as circunstâncias que envolveram o fato não permitem, na fase atual, a impronúncia ou absolvição do réu, tampouco a desclassificação do delito.
O depoimento harmônico da vítima e das testemunhas presenciais revela que os réus agrediram fisicamente a vítima, mesmo após esta ter caído ao chão, circunstância que vem reforçar a probabilidade dos mesmos terem agido com dolo na conduta, que não se consumou por motivos alheios a vontade dos agentes, sendo insuficiente a tese de negativa de autoria sustentada pelos recorrentes para afastar a presença do animus necandi, elemento subjetivo que só pode ser desprezado quando isento de dúvida
. 2.
Não obstante os argumentos sustentados pelos acusados, em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença de indícios suficientes de autoria a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter os réus a

julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-PA - 2017.05022098-48, 183.575, Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data de Publicação: 24/11/2017).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
RODRIGO SARGES LIMA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024